Tribunal: TJDFT
Processo: 0704066-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FIANÇA. BENEFÍCIO DE ORDEM. INDICAÇÃO DE BENS. ART. 794 DO CPC. TENTATIVA FRUSTADA. CUMPRIMENTO DA GARANTIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de utilização do benefício de ordem pela recorrente, pois sustenta que figura na posição de fiadora do devedor principal.
2. No caso em análise verifica-se que a recorrente figura na posição de fiadora e garantiu a obrigação por meio da emissão de carta fiança em favor da devedora. 2.1. Ademais, é possível constatar que inexiste cláusula de renúncia ao benefício de ordem. 2.2. Por essa razão, a recorrente pode, de fato, indicar bens pertencentes à devedora para que sejam expropriados, antes que seja efetivamente observada a eficácia da garantia dada, nos moldes do art. 794 do CPC.
3. Ressalte-se que no presente caso o benefício de ordem concedido à fiadora foi devidamente implementado e, diante da tentativa frustrada de indicação de bens pertencentes ao acervo patrimonial da devedora, suficientes para a solvência do débito, o patrimônio da agravante deve ser submetido aos efeitos da garantia prestada.
4. Recurso conhecido e desprovido.